Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-32.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA PELAÇÃO CÍVEL No 1000157-32.2021.8.11.0003
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA: JUBELINA CASTRO DA SILVA MARTINS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A. com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 116606485):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATAÇÃO DO SEGURO – INVALIDEZ PERMANENTE –DEBILIDADE PREVISTA EM CONTRATO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – MEROS ABORRECIMENTOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A instituição financeira estipulante do contrato de seguro prestamista é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute o pagamento de indenização securitária, pois não só figura como estipulante do contrato de seguro como é responsável pela coleta do prêmio diretamente nas parcelas do financiamento, respondendo diretamente por eventual inadimplemento.
A parte autora celebrou contrato de alienação fiduciária, onde consta expressamente, dentre suas cláusulas, a adesão pelo contratante de seguro proteção financeira, com cobertura para morte e invalidez permanente, comprovada a invalidez permanente da parte autora, há o dever de indenizar.
O simples descumprimento contratual, caracterizado pela recusa indevida de seguradora, representa fato causador de mero aborrecimento, que em regra não enseja dano moral indenizável”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1000157-32.2021.8.11.0003, Relator (a): MARISEN ANDREDA ADDARIO, j. em 02/02/2022).
A parte recorrente alega violação ao artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de ilegitimidade passiva em responder aos efeitos da sentença nesta ação, uma vez que é mero intermediário entre a parte recorrida e a Seguradora. Aduz que a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, que faz a negociação direta com seus clientes, não participando desse contrato a instituição bancária, devendo a Companhia responder pelos danos causados.
Recurso tempestivo (id. 120256454).
Contrarrazões (id. 122422968).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a parte recorrente alega ilegitimidade passiva em responder aos efeitos da sentença nesta ação, uma vez que é mero intermediário entre a parte recorrida e a Seguradora. Aduz que a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, que faz a negociação direta com seus clientes, não tendo nenhuma participação nesse contrato a instituição bancária, devendo a Companhia responder pelos danos causados.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) A instituição financeira estipulante do contrato de seguro prestamista é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute o pagamento de indenização securitária, pois não só figura como estipulante do contrato de seguro como é responsável pela coleta do prêmio diretamente nas parcelas do financiamento, respondendo diretamente por eventual inadimplemento”.
O BANCO DO BRASIL argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva “ad causam”, uma vez que figurou apenas como estipulante-mandatório na contratação do seguro, o qual se deu diretamente com a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, o que não merece acolhimento.
Isso porque, o BANCO estipulante do contrato de seguro prestamista é sim parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute o pagamento de indenização securitária, pois não só figura como estipulante do contrato de seguro, como é responsável pela coleta do prêmio diretamente nas parcelas do financiamento, respondendo diretamente por eventual inadimplemento.
Ademais, verifica-se que o apelante integra o mesmo grupo econômico a que pertence a Seguradora, prevalecendo a teoria da aparência” (id. 116606485) (g.n).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.SEGURO DE AUTOMÓVEL. DEMANDA PROPOSTA CONTRA A ESTIPULANTE E A SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o estipulante, via de regra, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que busca o pagamento da indenização securitária, ressalvados os casos em que seu comportamento leva o contratante a crer que é responsável pela cobertura (teoria da aparência), situação demonstrada na hipótese dos autos. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1616332/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “c” e “a” do artigo 105, III, da CF, quanto à suposta afronta ao artigo 485, IV, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça